Tribunal: TJSP
Processo: 0025285-86.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito almejando o abrandamento do regime inicial. Inviabilidade. Pena-base devidamente fixada no patamar mínimo legal e assim mantida, ante a compensação entre a reincidência e a menoridade relativa. Regime irretorquível, inclusive com fundamento na Súmula no. 269 do STJ. Ademais, apelante reincidente em delito doloso que não preenche os requisitos para a substituição da

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito almejando o abrandamento do regime inicial. Inviabilidade. Pena-base devidamente fixada no patamar mínimo legal e assim mantida, ante a compensação entre a reincidência e a menoridade relativa. Regime irretorquível, inclusive com fundamento na Súmula no. 269 do STJ. Ademais, apelante reincidente em delito doloso que não preenche os requisitos para a substituição da pena corporal, sobretudo por ter perpetrado a presente prática apenas 3 meses após solver a reprimenda anterior. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0025285-86.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
EDUARDO HENRIQUE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025285-86.2018.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação no 0025285-86.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: EDUARDO HENRIQUE DA SILVA
Advogado: Bruno Galvão
VOTO No. 21.346
Apelação. Receptação. Pleito almejando o abrandamento do
regime inicial. Inviabilidade. Pena-base devidamente fixada no
patamar mínimo legal e assim mantida, ante a compensação entre
a reincidência e a menoridade relativa. Regime irretorquível,
inclusive com fundamento na Súmula no. 269 do STJ. Ademais,
apelante reincidente em delito doloso que não preenche os
requisitos para a substituição da pena corporal, sobretudo por ter
perpetrado a presente prática apenas 3 meses após solver a
reprimenda anterior. Improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDUARDO HENRIQUE DA SILVA contra sentença de primeiro grau
(fls. 101/103), prolatada em 27 de agosto p.p., pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, da 3a Vara Criminal
da Comarca de São José do Rio Preto, que o condenou às penas de
1 ano de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 10
dias-multa, no piso legal, declarando-o como incurso no art. 180,
caput, do Código Penal, absolvendo-o da prática de do delito tipificado
no art. 311, do mesmo códex.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
pleiteando, em resumo, o abrandamento do regime inicial, bem como
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025285-86.2018.8.26.0576 -Voto no
3
Em suas contrarrazões o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando a inviabilidade de
substituição da reprimenda já beneficamente estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
não comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão atacada.
Segundo descreve a denúncia, no dia 28 de
junho de 2018, na Avenida Menezes, altura do no. 3.851, policiais
militares surpreenderam o apelante em posse da motocicleta Honda
CG 150, placas EII5288, cuja numeração de motor e chassi estavam
parcialmente suprimidas, a qual sabia ser produto de furto perpetrado,
seis dias antes, em face de Wagner Roberto Teixeira.
Muito embora o presente recurso volte-se
exclusivamente ao abrandamento do regime inicial e a substituição
por
restritiva
de
direitos,
imperioso
reconhecer
amplamente
demonstradas, no decorrer da instrução processual, a materialidade e
a autoria, conforme provas documentais e orais
incluindo a
confissão
pelo
recorrente
,
todas
produzidas
em
perfeita
consonância, culminando na prolação do édito condenatório.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do
Código Penal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas
aptas a majorar quantitativamente, na primeira etapa do sistema
trifásico, a juíza sentenciante manteve a pena no patamar mínimo
legal, perfazendo 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025285-86.2018.8.26.0576 -Voto no
4
Na fase seguinte, andou bem a magistrada ao
compensar a agravante reincidência (condenação definitiva por tráfico
de entorpecentes fl. 72) com a atenuante da menoridade relativa,
mantendo a pena no quantum anteriormente estabelecido, a qual
tornou definitiva à mingua de demais causas modificadoras.
Por derradeiro, a quantidade da reprimenda
estabelecida, aliada às condições pessoais do apelante embora não
se olvide tratar de sujeito reincidente , justifica a manutenção do
regime intermediário, suficiente à reprovação do delito, conforme
previsão proveniente da súmula no. 269 do STJ, que admite a adoção
do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis às circunstâncias
judiciais, entretanto, obsta a substituição por restritiva de direitos,
conforme bem explanado no édito condenatório, pela juíza a quo,
sobretudo considerando que o presente delito foi perpetrado apenas 3
meses após a solvência da pena anterior (27.03.2018 vide fl. 72),
assim reforçando não ser socialmente recomendável a concessão
deste benefício.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator